Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO. ACESSIBILIDADE. NORMA ABNT NBR 14022/2011. PLATAFORMA ELEVATÓRIA INOPERANTE. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 7.500,00, a título de dano moral por falha na prestação de serviços, ocasionada pela manutenção deficitária dos equipamentos de acesso a portadores de necessidades especiais. Nas razões recursais sustenta que os sistemas de acessibilidade dos coletivos passam por vistorias diárias, manutenções contínuas e revisões programadas, e que os equipamentos são desregulados pelas condições precárias das vias, especialmente instalação de quebra-molas fora dos padrões legais. Afirma que os equipamentos mecânicos não são imunes a eventuais falhas. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado na origem.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido, id 46301891. Foram apresentadas contrarrazões, id 46301899.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
4. Consta dos autos que a autora utiliza os veículos da requerida para deslocamento de sua residência em Taguatinga até o Plano Piloto, onde realiza tratamento médico, e, por se locomover em cadeira de rodas, necessita da plataforma para subir e descer do coletivo. No entanto, os equipamentos apresentam falha mecânica constantemente, obrigando-a a aguardar outro ônibus ou a fazer a viagem em duas etapas, em busca de um veículo que disponha do equipamento e possibilite o seu ingresso. De se observar que no período compreendido entre 07/03 e 03/07/2022, a passageira logrou demonstrar falha nos equipamentos em oito oportunidades, conforme arquivos de vídeo inseridos nos autos.
5. Não obstante a alegação de inexistência de falha na prestação de serviço, e juntada de comprovantes de verificação e manutenção dos veículos, as imagens captadas pela autora demonstram a deficiência do serviço prestado pela empresa, impondo à consumidora o constrangimento de não conseguir acesso ao coletivo, ou, em situação mais grave, obrigar os passageiros a desembarcarem por impossibilidade de prosseguimento da viagem, em razão do defeito na plataforma, que impede o deslocamento do coletivo, por não ser possível fechar a porta.
6. Importante ressaltar que a acessibilidade das pessoas com deficiência nos transportes públicos é assegurada pela Constituição Federal (Arts. 227 e 244), pela Lei 13146/2015, e pela Norma ABNT NBR 14022 de 2011, que trata da acessibilidade nos transportes coletivos urbanos, sendo que nesse estatuto é garantido as pessoas com deficiências o deslocamento e acesso aos transportes públicos, sem qualquer empecilho ou barreira. No caso em análise, as provas colacionadas pela recorrida conferem verossimilhança à alegação de falha na prestação de serviços da recorrente, porquanto as plataformas para cadeiras de rodas não funcionam de forma regular, impedindo o seu acesso aos coletivos.
7. Ademais, a falha mecânica no veículo, consistente na inoperância da plataforma, constitui fortuito interno inerente ao exercício do transporte de passageiros, e não pode ser utilizado como subterfúgio para afastar responsabilização por falha na prestação de serviços, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC.
8. Com efeito, o dano moral ficou claramente demonstrado pelo impedimento de embarque e desembarque nos veículos, bem como pelo constrangimento de se ver como a causa de impedimento para a continuidade da viagem para os outros passageiros, o que se revela com potencial de malferir direito da personalidade da recorrida.
9. Quanto ao valor da indenização, confira-se o posicionamento doutrinário: "na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça" (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
10. Aliada aos critérios supracitados deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
11. No caso, o valor de R$ 7.500,00 revela-se razoável, proporcional e suficiente para reparar os danos ocasionados, especialmente pela desídia da empresa recorrente em cumprir as normas relativas ao transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como atende a finalidade de prevenção de que se revestem as condenações. Para mais, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13.Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14.Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.